Tribunal: STF
Processo: HC 229839
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 813.514/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas); e a 1 ano e 2 meses de detenção, além do pagamento de 11 dias-multa, pelo delito do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Opostos embargos infringentes, foram acolhidos para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (porte de drogas para uso pessoal), ficando mantidos os demais termos da sentença. Inconformada, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argui a ilegalidade da condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo, pois baseada, segundo aduz, em contrariedade ao art. 155 do Código de Processo Penal. Diz ser o acórdão condenatório contrário à prova dos autos. Frisa que a testemunha arrolada pela defesa, Gabriel de Camargo Schmigel, na audiência de instrução e julgamento, confirmou que residia no apartamento com o paciente e assumiu a propriedade da arma, relatando que o paciente não tinha conhecimento do objeto. Articula não comprovada a propriedade da arma, impondo-se a absolvição.



    5. Requer, no campo liminar e no mérito, a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Conforme constou da decisão proferida no STJ, o Tribunal de Justiça entendeu comprovada a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Conforme se observa, a Corte de origem destacou não ter sido sequer comprovado que a testemunha que assumiu a propriedade da arma de fogo residia, de fato, em um dos cômodos do imóvel. Referiu aos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no sentido de que os entorpecentes de propriedade do paciente foram encontrados no mesmo cômodo onde localizada a arma. Eis o que constou do acórdão alusivo aos embargos infringentes, conforme transcrito no ato dito coator: 



     “Já no que se refere ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, minha posição é diversa, visto que a verdade processual autoriza a imputação criminal ao embargante e, por consequência, a condenação prolatada. 



    O voto vencido explora a dúvida sobre a autoria delitiva, porquanto o apartamento, onde o revólver calibre .38 foi encontrado, possuía dois quartos, ambos utilizáveis, tendo vindo aos autos um terceiro, na condição de testemunha ouvida em juízo, para assumir a responsabilidade pelo artefato bélico encontrado, alegadamente, no quarto que ocupava. Entretanto, é preciso considerar que os depoimentos indiciários prestados pelos policiais da ocorrência especificaram que, não obstante existisse dois quartos no apartamento, a arma de fogo foi encontrada no cômodo utilizado pelo embargante, inclusive, a peteca de cocaína estava naquele mesmo quarto, onde também havia documentos pessoais em nome dele. 



    Embora tais documentos não tenham sido apreendidos nos autos, é importante observar que nada há a macular a idoneidade da ação policial e das narrativas teria sido encontrada - se em um ou outro quarto da moradia - , não se pode desconsiderar que a falta de precisão sobre essa circunstância quando do depoimento judicial dos citados policiais leva em conta o transcurso de tempo entre o depoimento indiciário (28-4-2020) e o depoimento sob o crivo do contraditório (16-2-2022). 



    Mesmo assim, tenho que essa imprecisão não arreda aquilo que foi dito com convicção pelos policiais quando inquiridos perante a Autoridade Policial, até porque, em interrogatório indiciário e na presença de seu defensor, o embargante nem sequer sugeriu que a arma de fogo pudesse ser do terceiro que com ele coabitava, aliás, nem mesmo ventilou que havia essa coabitação. 



    Acrescento, pela pertinente colocação, o fundamento lançado no voto vencedor a esse respeito:



    Ainda, embora a testemunha alegue que residia com o Apelante, não conseguiu comprovar tal situação, uma vez que não possuía nada que o vinculasse ao local, por exemplo contas de água ou energia em seu nome. Ademais, quando do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Apelante, este encontrava-se sozinho no interior da residência e solicitou que seus familiares fossem recolher todos os móveis do apartamento, dando a entender que morava sozinho e era o proprietário dos objetos que ali se encontravam.



    Não bastasse, vejo que a condenação pelo crime em tela encontra respaldo nas próprias palavras do agente em interrogatório judicial. Com efeito, ele não negou a posse da peteca de cocaína, inclusive, afirmou que, antes do ingresso dos policiais no seu apartamento, havia feito uso de parte daquela droga. Ao que consta dos autos, a droga foi encontrada no mesmo cômodo onde estava a arma de fogo e essa convicção surge do que foi dito pelo policial civil Maurício em juízo. 



    Retiro do voto vencedor a transcrição do depoimento judicial: "foi feita uma busca rápida na residência durante o cumprimento da prisão e em um dos cômodos da residência foi encontrado um revólver calibre 38, com a numeração preservada e essa pequena porção de droga, de cocaína". 



    Por essas razões, tenho que a aparição de um terceiro, apenas na fase judicial, com o propósito de eximir a responsabilidade criminal do embargante pelo delito em estudo, não inquina o contexto ora apresentado que favorece a tese acusatória e sustenta a condenação prolatada." (e-doc. 8; grifos nossos).



    9. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual ficou assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/2003, ART. 12). 



    PRETENDIDA PREVALÊNCIA DE VOTO QUE ABSOLVEU O RÉU DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO E DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: RESIDÊNCIA ALVO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DE INVESTIGAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE 0,3 DG DE COCAÍNA, EM PORÇÃO ÚNICA, DINHEIRO, UMA ARMA DE FOGO E TRÊS APARELHOS CELULARES DANIFICADOS. AINDA, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FIRMES A RESPEITO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. APREENSÃO DE MODESTA QUANTIDADE DE DROGA EM PODER DO RÉU. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA. ALEGAÇÃO, CONTUDO, DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM O VALOR APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO OU INFORMAÇÃO ATUAL QUE CONTINUASSE A TRAFICÂNCIA APÓS TER RESPONDIDO PROCESSO PELO MESMO DELITO, HÁ DEZ ANOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL QUE SE IMPÕE. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO PONTO EM QUESTÃO.



    CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO: ENTENDIMENTO DA DOUTA MAIORIA PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE DE ARMA, NOS TERMOS DO VOTO VENCEDOR DO RECURSO DE APELAÇÃO, ACRESCIDO DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DIVERGENTE APRESENTADO NO PRESENTE RECURSO. RESSALVADO O POSICIONAMENTO DESTA RELATORA, A DOUTA MAIORIA MANTEVE O ENTENDIMENTO DO VOTO VENCEDOR DA CÂMARA ISOLADA PELA EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO EM COMENTO. CRIME QUE SE CARACTERIZA PELA SIMPLES POSSE DA ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DO ARTEFATO BÉLICO. CONDENAÇÃO, POR MAIORIA, MANTIDA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-doc. 6, p. 1-; grifos nossos).



    10. Com efeito, conforme já assentado pelo STJ, o articulado quanto à dúvida a respeito da prática do crime, ou seja, a suposta ausência de prova de autoria delitiva, não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelas instâncias ordinárias, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator